Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-10.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018595-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA NERIS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 993.652.351-20 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - CNPJ: 61.486.650/0411-06 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), VANESSA DE MENEZES HOMEM - CPF: 024.514.835-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há contradição, o recurso de embargos deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, reformou parcialmente a sentença, reduziu o valor da indenização por dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00, manteve o dano material de R$ 632,00, e condenou o Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há contradição no acórdão, pois, como foi dado parcial provimento ao recurso inominado, não deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Ao final, requer seja acolhido o recurso para sanar a contradição apontada.

A Embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1018595-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Diagnósticos da América S.A

Embargada(s):

Vanessa Neris dos Santos Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Neste caso a sentença de primeiro grau, apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR
a requerida a restituir o valor de
R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais),
da forma simples a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR
a requerida a pagar o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95”.

Já a decisão colegiada ora embargada apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, e reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Quanto à pretensão do Embargante, entendo que não merece prosperar, pois não merece reparos o acórdão que julga parcialmente procedente e, consequentemente, condena o Recorrente,
parcialmente vencido
, no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau, o recorrente vencido, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
(grifei)

Ressalto ainda que a alegação da embargante, no sentido de que a decisão colegiada reformou em grande parte a sentença, deve ser rejeitada, haja vista que o acórdão manteve a condenação a título de dano material e reduziu o dano moral em menos de 50% do valor anteriormente fixado. Ou seja, não houve reforma em parte substancial da sentença.

Desse modo, se foi dado provimento em pequena parte do recurso, deve haver condenação em honorários sucumbenciais.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço o recurso de Embargos de Declaração, por ser tempestivo, porém
rejeito-o.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025